Tribunal: TJDFT
Processo: 0705677-51.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA (GR). REAJUSTE GRADUAL DO VENCIMENTO BÁSICO. LEI DISTRITAL 5.125/2013.
1. A Gratificação Rodoviária (GR) foi instituída pela Lei distrital 5.125/2013, que reestruturou as tabelas de vencimentos da Carreira Atividades Rodoviárias.
2. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 864 da repercussão geral (RE 905.357/RR), firmou tese jurídica no sentido de que a lei deve atender dois requisitos para aumento ao servidor público, a saber: (a) dotação na Lei Orçamentária Anual; (b) previsão na Lei de Diretrizes Orçamentária.
3. A Lei distrital não observou a dotação orçamentária necessária para arcar com o aumento nos vencimentos dos servidores da carreira, de modo que atrai a aplicação da tese supracitada.
4. Remessa necessária e apelação conhecidas e providas.